Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722306-44.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO AGRAVADOS: AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A, NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e LUCIANO ORNELAS CHAVES, bem como, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e LUCIANO ORNELAS CHAVES, como também, AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018